Tribunal: STF
Processo: ARE 1500411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃOFAZER BEM RECONHECIDAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO - SENTENÇA MANTIDA EM TAIS PONTOS. Tendo sido comprovada a ocorrência de danos ambientais por meio do impedimento da regeneração de área de Reserva Legal, de rigor a condenação dos réus nas obrigações de fazer e não fazer impostas na r. sentença, sendo bem reconhecida a responsabilidade solidária do causador dos danos e do proprietário em promover a recuperação da área degradada, em razão da natureza propter rem. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO RECOLHIMENTOEM CONTA JUDICIAL DE QUANTIA SUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL IMPERTINÊNCIA, POR ORA RECURSO DA FUNDAÇÃOACOLHIDO NESTE ASPECTO. Considerando-se que a condenação dos réus tem por objeto a prestação de fazer e de não fazer, precipitada a previsão de imediata conversão da obrigação de fazer em pagamento de indenização. Conversão em perdas e danos que deve ser pleiteada e avaliada em momento processual oportuno, devendo ser excluída da r. sentença” (eDOC 98 – ID: bd880c6a, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 37, XXI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não subsiste responsabilidade solidária objetiva do órgão fundiário na recuperação de passivo ambiental.



    Alega-se que, ao arrecadar as áreas e destiná-las aos assentamentos, a Fundação ré nada mais faz do que implementar uma política de governo que tem por objetivo a fixação do homem no campo e o desenvolvimento sustentável das comunidades (...) e que, assim, (...) [d]escabida, [...] no bojo da presente ação civil, a discussão sobre forma e prazos para a recuperação da área degradada, controles, cercamento e demais atos sobre a área (eDOC 105 – ID: 3604d626, p. 12-15).



    Afirma-se, que a responsabilidade ambiental é unicamente do corréu particular que detém a posse do bem imóvel.



    Argumenta-se que a suposta omissão da Fundação recorrente não restou demonstrada no presente caso (posto que adotou as providências administrativas que lhe cabiam), que tem desempenhado com afinco suas atribuições institucionais, e bem como a preocupação com os direitos difusos (eDOC 105 – ID: 3604d626, p. 15).



    Aduz-se, ainda, a ofensa ao princípio da separação dos poderes, sob o fundamento de que a competência para ditar às regras que disciplinam a atuação do Estado decorrem do exercício do poder discricionário da Administração Pública, que já tem regulamentação legal em vigor, não competindo ao Poder Judiciário atuar na ingerência da atuação administrativa. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que compete ao Poder Público atuar ativamente na prevenção contra danos ambientais. Registrou que o imóvel em questão é de propriedade do Estado de São Paulo, cujos particulares corréus desta ação de responsabilidade possuem a detenção, tendo a fundação recorrente, na qualidade de administradora do bem, incorrido em omissão na fiscalização do imóvel. Por fim, anotou estar devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental, do que se extrai a responsabilidade solidária pela reparação entre particular e Poder Público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ajuizou o Ministério Público do Estado de São Paulo ação civil pública ambiental contra os réus, fundando-se na Peça de Informação nº. 66.0459.0000001/2018-1, com o fim de condenar os requeridos nas obrigações de fazer e não fazer contidas na inicial, afirmando que são eles responsáveis por impedir a regeneração da vegetação na área de Reserva Legal em lote situado no Assentamento Rancho Grande, Sítio Nossa Senhora Aparecida, município de Euclides da Cunha Paulista/SP. Narra que foi constatado no local a presença e pisoteio de animais bovinos pertencentes aos requeridos Lizalberto e Lucia, havendo, ainda, a construção de um colchete ao fundo do lote de acesso à área de Reserva Legal para a passagem do gado. 



    No tocante à demonstração dos alegados danos, tem-se do Boletimde ocorrência lavrado em 18/08/2017 (fls.18/27) a constatação da presença e pisoteio de 29 animais bovinos de propriedade dos requeridos Lizalberto e Lucia em área de Reserva Legal do Assentamento Rancho Grande, que dificultavam a regeneração natural da vegetação nativa local. Na ocasião, também foi verificada a existência de colchete localizado no fundo do lote de posse dos requeridos Lizalberto e Lucia, por meio do qual os animais tiveramacesso à Reserva Legal. As fotografias de fls.22/25 também são elucidativas neste sentido, e os fatos culminaram na lavratura de Auto de Infração Ambiental (fls. 28/29). 



    A Informação Técnica nº 25/2018 da CBRN (fls.33/36) corrobora a constatação dos danos ambientais (...)



    Ressalta-se que não houve interesse pelos requeridos na celebração de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, e sequer os permissionários do lote apresentaram defesa na via administrativa. 



    Portanto, restaram demonstrados os danos ambientais invocados na inicial, salientando-se, no mais, que o auto de infração ambiental lavrado é ato administrativo e, como tal, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que sua invalidação e desconstituição requer prova segura e consistente acerca da alegada irregularidade, hipótese não evidenciada nos autos. 



    Assim sendo, os apelantes/permissionários do lote devem cumprir a obrigação imposta na r. sentença, observando-se que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, solidária e propter rem, já que o dano ambiental se perpetua no tempo, tornando objetivamente responsáveis não apenas os seus causadores diretos, mas, também, aqueles que, ao longo do tempo, não o fizeram cessar ou não o repararam. 



    Aliás, referida responsabilidade está prevista no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, no art. 225, §3.º da Constituição Federal, bem como do §2º do art. 2º, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).



    (...)



    Deste modo e com fulcro nos mesmos fundamentos, forçoso reconhecer a Fundação, titular do imóvel, como corresponsável pela adoção das medidas necessárias à reparação dos danos ambientais e dever de impedir novos danos, independentemente de ter este efetivamente contribuído para o desmatamento, a qual não pode alegar falta de recursos como escusa idônea para se eximir da obrigação de reparação. Portanto, cabível a determinação de recuperação ambiental, medida que incumbirá a todos os réus, ante a responsabilidade objetiva e solidária.



    (...)



    Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará no limite de discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importemriscos. Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, § 1º, V da CF), valendo-se do princípio da precaução, sendo impertinente ao presente caso, por tais motivos, a alegação de que a presente ação fere o princípio da isonomia por haver diversos outros casos semelhantes no município.



    Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a consumação do dano, consubstanciado por meio da degradação ambiental pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, II, Lei nº 6.938/81); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3º, III, “c”); emissão de matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3º, III, “e”); ou prejuízo para a saúde e o bem-estar da população (art. 3º, III, “a”). 



    Assim, pertinente a condenação solidária dos requeridos contidas na r. sentença” (eDOC 98 – ID: bd880c6a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1422688 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1427904 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.09.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente